Tribunal: TJMT
Processo: 0010218-62.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010218-62.2015.8.11.0040
RECORRENTES: LUIZ CARLOS JAMBERS E OUTROS
RECORRIDO: EDILSON MILTON DE MOURA CORREIA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 81112953) interposto por LUIZ CARLOS JAMBERS E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 70971484):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - § 6o, DO ART. 85, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Ao retirar os autos em carga, a parte autora teve ciência inequívoca da decisão saneadora, em sua integralidade. O indeferimento da inicial por ausência de complementação das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte para a extinção da ação. Ante a recusa da parte em realizar a emenda à inicial, outra solução não poderia haver, senão a extinção do feito sem apreciação do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal. A extinção do feito sem julgamento de mérito, impõe a condenação em honorários advocatícios, obedecidos os limites e critérios dos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0010218-62.2015.8.11.0040, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 16/12/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 78371992.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por LUIZ CARLOS JAMBERS E OUTROS que nos autos Ação de Demarcação e Divisão c/c Reintegração de Posse e Indenização manteve a sentença que julgou extinta, sem exame de mérito, sob o fundamento da parte autora não ter efetuado a complementação das custas iniciais, nem procedido à emenda da inicial, nos termos dos artigos 290, 321, parágrafo único e 485, inciso X, do CPC. Condenou, por sua vez, os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 85, § 10, 319, 320, 329, 330, 485, II, § 1o, do Código Processo Civil, ao argumento de que é obrigatória a intimação pessoal da parte para a extinção da ação pelo indeferimento da inicial por ausência de complementação de custas.
Assevera que: “(...) que a ausência de cumprimento do comando judicial, não acarreta a extinção prematura do feito, ainda mais, quando no processo possuíam outros elementos a nortear a perícia, quanto aos limites a serem aviventados”.
Afirma que a fixação dos honorários advocatícios não observou o princípio da causalidade e se mostra demasiadamente excessivo, devendo ser minorado.
Recurso tempestivo (id 81112984).
Contrarrazões no id 81826468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os Recorrentes alegam que é obrigatória a intimação pessoal da parte para a extinção da ação pelo indeferimento da inicial por ausência de complementação de custas.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 70971484): “(...) Ao sanear o processo (art. 357, CPC), o Juízo determinou, dentre outras medidas, a alteração do valor da causa, com a intimação dos autores apelantes para recolher o remanescente das custas e taxas judiciais, sob pena de extinção. (id 67001496)
Referida decisão foi disponibilizada no DJE n. 9851, de 02/09/2016, considerada publicada em 05/09/2016. (id 67001496), sendo opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (id 67001496 e 67001496).
Verifica-se que ao prover parcialmente os embargos do requerido, ora apelado, o Juízo concedeu o prazo de 10 dias, para a parte autora apelante descrever com mais precisão, os limites a serem constituídos, aviventados ou renovados. (id 67001496). Anota-se que tal decisão foi publicada em 13/06/2017 (id 67001497).
Sucede que os autores apelantes não cumpriram com nenhuma das determinações. Não se olvida de que a decisão saneadora foi publicada de forma resumida no DJe (id 67001498), contudo, não menos certo de que a patrona dos autores fez carga dos autos em 02/09/2016, oportunidade em que teve ciência inequívoca do teor da decisão, em sua integralidade, o que oportunizou, inclusive, opor embargos de declaração.
E o fato do Cartório Distribuidor não ter retificado o valor da causa na capa dos autos, não subtrai da parte o cumprimento da determinação do Juízo, para complementar as custas, porque a emissão da guia para o pagamento não está vinculada ao ato da secretaria.
Por sua vez, também não procede a alegação quanto à exigência da intimação pessoal antes da extinção do feito.
Ora, na hipótese, diante da inércia da parte autora em complementar as custas, o juízo decretou a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do CPC.
Por se tratar de indeferimento da petição inicial, desnecessária a intimação pessoal dos autores apelantes, porquanto a exigibilidade da condição do § 1o do artigo 485 do CPC é aplicável apenas para as hipóteses dos incisos II e III do dispositivo”. (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, I E IV DO CPC/1973.AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INITIMAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto a ser desnecessária a intimação pessoal do art. 267, § 1o. do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.419.086/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.5.2018 e AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.10.2014.
2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que houve intimação das partes para promoverem a emenda à inicial demanda reexame fático-probatório, obstado pela Súmula 7/STJ 3. Nega-se provimento ao Agravo Interno dos Particulares.(AgInt nos EDcl no REsp 1738250/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 319, 320, 330, 485, II, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 329 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os Recorrentes limitaram-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, terem demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 10, do CPC, ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios não observou o princípio da causalidade e se mostra demasiadamente excessivo, devendo ser minorado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ROGANDO VÊNIA AO RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.(AgInt nos EDcl no AREsp 1111580/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 30/11/2020)” (g.n.)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
3. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal, tanto no que se refere ao mérito da vexata quaestio quanto ao pleito de alteração do valor estipulado a título de honorários, demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1711835/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça